Tribunal: TJPA
Processo: 0800429-98.2022.8.14.0000
Classe: SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2023-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA (11555) - 0800429-98.2022.8.14.0000

REQUERENTE: IGEPREV

REQUERIDO: MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS, JUÍZO DA 2 VARA DA FAZENDA DA CAPITAL

RELATOR(A):
Presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSO ELETRÔNICO Nº. 0800429-98.2022.8.14.0000.

AGRAVO INTERNO EM SUSPENSÃO DE SEGURANÇA.

AGRAVANTE: MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS.

ADVOGADO: DR. BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO (OAB/PE nº. 11.338)

AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV.

PROCESSO RELACIONADO: MANDADO DE SEGURANÇA Nº. 0838512-90.2021.8.14.0301.

RELATORA: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO OU DE REFORMA DE DECISÃO SUSPENSIVA PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DO TJPA. SUSPENSÃO DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE PROCESSO LICITATÓRIO SOB O FUNDAMENTO DE UTILIZAÇÃO DE MODALIDADE INCABÍVEL. PREGÃO ELETRÔNICO PROMOVIDO PELO IGEPREV. CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA E OPERACIONAL PARA A REVISÃO DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OUTROS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E O REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES ESTADUAIS (RPPS). SERVIÇO DESTINADO À RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS ESTIMADOS EM 170 (CENTO E SETENTA) MILHÕES DE REAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO
DECISUM
SUSPENSIVO. REJEITADA. PLAUSIBILIDADE DA TESE SUSPENSIVA APRESENTADA PELO IGEPREV. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEXIDADE TÉCNICA OU INTELECTUAL. LEGISLAÇÃO. DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA QUE PODERIA CONSTITUIR IMPEDIMENTO INDEVIDO AO REGULAR EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DO IGEPREV. RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS QUE CONSUBSTANCIA INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO. EQUILÍBRIO ATUARIAL DO RPPS. CAPTAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. PERSISTÊNCIA DO RISCO DE GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto por contra a decisão ID 8516673, na qual a Presidência deste Tribunal de Justiça, atendendo a pedido formulado pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV), suspendeu os efeitos da sentença proferida no mandado de segurança nº. 0838512-90.2021.8.14.0301.

2. No referido mandamus, a parte agravante questiona a legalidade do Pregão Eletrônico nº. 14/2021-IGEPREV, cujo objeto consiste na contratação de consultoria técnica e operacional para a revisão da compensação financeira entre outros regimes de previdência e o regime próprio dos servidores estaduais.

3. O juízo de origem concedeu a segurança pretendida, declarando a nulidade do processo licitatório e dos atos subsequentes, basicamente sob o fundamento de que a consultoria almejada pelo IGEPREV não poderia ter sido licitada por meio da modalidade “pregão eletrônico”, uma vez que aquela atividade não se qualificaria como serviço comum, em razão da complexidade e da especificidade que lhes são inerentes. Atendendo a requerimento formulado pelo IGEPREV, a Presidência do TJPA suspendeu os efeitos da referida sentença.

4. Em suas razões recursais, a agravante alega, em resumo: 1) a nulidade da decisão recorrida, por suposta ausência do cadastro de seu advogado no polo passivo do processo; 2) a nulidade do certame, em decorrência da utilização indevida da modalidade “pregão eletrônico” para a contratação da consultoria pretendida pelo IGEPREV.

5. Não se pode confundir o conteúdo da decisão recorrida com o cadastro dos dados necessários à regular intimação da agravante. O
decisum
atacado não poderia ser simplesmente anulado em razão de uma suposta falha relacionada à comunicação de seu conteúdo. Apenas a eventual intimação sem observância das formalidades legais poderia ser anulada. A própria recorrente afirma que foi intimada da decisão combatida. Além disso, constata-se, por meio de simples consulta ao sistema PJE, que a agravante foi intimada por meio do expediente eletrônico de nº. 988741. Outrossim, verifica-se que a recorrente e seu patrono estão devidamente cadastrados no polo passivo do processo. Preliminar de nulidade rejeitada.

6. Em juízo de delibação, verifica-se que os padrões de desempenho e de qualidade do serviço licitado foram objetivamente definidos no edital do certame, por meio de especificações claras, que permitiram a compreensão da consultoria pretendida, bem como a formulação de propostas de preços por parte de interessados. Embora o serviço envolva diversos procedimentos, o padrão de desempenho e qualidade recai, predominantemente, sobre o resultado a ser alcançado, qual seja a aprovação dos requerimentos de compensação entre regimes previdenciários.

7. A remuneração estabelecida para o serviço foi condicionada ao êxito, ou seja, o pagamento foi estabelecido de forma unitária, para cada requerimento de compensação efetivamente aprovado, realizando-se a liquidação somente após o ingresso dos respectivos recursos na conta corrente do Fundo Previdenciário, conforme consta no item 3.4 do Termo de Referência (ID 7860582, p. 13).

8. A complexidade de procedimentos de um serviço não impede que ele seja licitado por meio de pregão eletrônico, desde que os padrões de desempenho e de qualidade possam ser objetivamente definidos no instrumento convocatório, por meio de especificações utilizadas no mercado. Legislação, doutrina e jurisprudência.

9. Conforme demonstrado na decisão recorrida, no ano de 2022 foram publicados, no Brasil, dezenas de editais de pregão eletrônico para contratações de diversos tipos de consultoria. O próprio Supremo Tribunal Federal já contratou consultoria atuarial por meio da modalidade em questão, nos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº. 59/2017-STF.

10. Permanece caracterizado o risco de grave lesão à ordem e à economia públicas. Verifica-se, em análise superficial, que a sentença proferida pelo juízo
a quo
poderia, indevidamente, impedir o IGEPREV de exercer suas atividades institucionais para buscar compensações financeiras indispensáveis ao equilíbrio atuarial e financeiro do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos servidores estaduais, havendo perigo de prejuízos ao erário e aos beneficiários, sobretudo considerando a possibilidade de prescrição de créditos.

11. Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores integrantes do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, Presidente da Corte de Justiça.

Julgamento presidido pelo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, em sessão do Plenário Virtual iniciada em 25 de janeiro de 2023 e encerrada em 1º de fevereiro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

PROCESSO ELETRÔNICO Nº. 0800429-98.2022.8.14.0000.

AGRAVO INTERNO EM SUSPENSÃO DE SEGURANÇA.

AGRAVANTE: MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS.

ADVOGADO: DR. BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO (OAB/PE nº. 11.338)

AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV.

PROCESSO RELACIONADO: MANDADO DE SEGURANÇA Nº. 0838512-90.2021.8.14.0301.

RELATORA: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto por
MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra a decisão
ID 8516673
, na qual a Presidência deste Tribunal de Justiça, atendendo a pedido formulado pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV)
, suspendeu os efeitos da sentença proferida no mandado de segurança nº. 0838512-90.2021.8.14.0301.

No referido
mandamus
, a parte agravante questiona a legalidade do Pregão Eletrônico nº. 14/2021-IGEPREV, cujo objeto consiste na contratação de consultoria técnica e operacional para a revisão da compensação financeira entre outros regimes de previdência e o regime próprio dos servidores estaduais.

A sentença cujos efeitos foram suspensos tem o seguinte dispositivo:

(...)

Portanto, a existência de uma multiplicidade de interessados em contratar com a Administração Pública não justifica a adoção da modalidade licitatória pregão com o propósito de contratar serviços técnicos especializados, impondo-se a nulidade do edital que regulamento o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021 - UASG: 925403 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/219714).

Diante das razões expostas, ratificando a liminar, concedo a segurança para declarar a nulidade do edital que regulamenta o procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021 - UASG: 925403 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/219714), estendendo-se tais efeitos aos atos dele decorrentes – adjudicação e assinatura do contrato administrativo – (art. 49, §2°, da Lei Federal n° 8.666/93; art. 71, §1°, da Lei Federal n° 14.133/2021).

Oficiem-se às Autoridades Coatoras, para ciência e cumprimento das obrigações de fazer fixadas, sob pena de incorrer no crime de desobediência (arts. 14, §3°, e 26, ambos da Lei n° 12.016/2009) e penalidades previstas na Lei n° 8.429/1992.

Sem custas.

Sem honorários (STF – Súmula n° 512).

Sentença sujeita a reexame.

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao Tribunal de Justiça.

P. R. I. C. (Grifo nosso).

A decisão agravada, que resultou na suspensão dos efeitos da sentença acima, possui a conclusão adiante:

(...)

Apenas no ano de 2022, já foram publicados, no Brasil, dezenas de editais de pregão eletrônico para contratação de diversos tipos de consultoria, o que se pode constatar por meio do link http://comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/ConsLicitacao_texto.asp , mediante busca pela palavra-chave “consultoria”, com aplicação do filtro “pregão” e delimitação do período da pesquisa ao ano corrente.

Destaca-se que o próprio Supremo Tribunal Federal já contratou consultoria atuarial por meio da modalidade em questão, nos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº. 59/2017-STF.

Nesse contexto, a tese suspensiva apresentada pelo IGEPREV revela-se plausível, pois há contundentes
indícios de

regularidade

da utilização do pregão eletrônico para a contratação dos serviços especializados de consultoria técnica e operacional
pretendidos pela autarquia postulante.

Verifica-se, portanto,
a existência de grave risco à ordem e à economia públicas, pois os elementos e as razões acima esplanadas indicam, em análise superficial, que o IGEPREV está sendo indevidamente impedido de exercer suas atividades institucionais para buscar compensações financeiras indispensáveis ao equilíbrio atuarial e financeiro do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos servidores estaduais, havendo perigo de prejuízos ao erário e aos beneficiários, sobretudo considerando a possibilidade de prescrição de créditos.

Ressalta-se que a estimativa de valores a recuperar corresponde ao valor aproximado de 170 (cento e setenta) milhões de reais, conforme consignado no item 3.3 do Termo de Referência do Edital de Pregão Eletrônico nº. 14/2021-IGEPREV (ID 7860576, p. 223).

A recuperação de tais créditos de compensação consiste em providência a ser efetivada o mais rápido possível, de modo a atender o interesse público primário relacionado não só ao equilíbrio atuarial do RPPS, mas também ao aumento da disponibilidade de recursos para suprir outras necessidades da sociedade paraense.
Em suma, quanto mais créditos forem recuperados, menores serão os repasses do Estado ao IGEPREV, o que resultará na disponibilidade de recursos para aplicação em outras áreas.

Diante do exposto, defiro o pedido de suspensão formulado pelo IGEPREV, sustando os efeitos da sentença proferida no mandado de segurança nº. 0838512-90.2021.8.14.0301, nos termos da fundamentação.

Publique-se. Proceda-se à intimação das partes do referido
mandamus
.

Dê-se ciência ao juízo de origem.

Não havendo interposição de recurso, certifique-se e arquive-se. (Grifo nosso).

Nas razões de seu agravo interno (ID 8701834), o escritório de advocacia MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS
alega
, em resumo que:

a)

A decisão recorrida deve ser declarada nula, pois a sociedade recorrente foi cadastrada no polo passivo do processo sem os dados de seu patrono representante, sendo que o feito não poderia ter tramitado sem que estivesse devidamente especificada a representação processual da agravante;

b)

O Pregão Eletrônico é modalidade de licitação própria para aquisição ou contratação de bens e serviços comuns, não sendo possível sua utilização para contratar o serviço de consultoria licitado pelo IGEPREV;

c)

Somente podem ser considerados bens e serviços comuns aqueles que são comparáveis entre si e padronizáveis ou de “prateleira”;

d)

O serviço licitado pelo IGEPREV não é de simples execução, pois exige conhecimentos específicos e experiência singular, além de envolver diversas disciplinas;

e)

O serviço só poderia ser licitado por meio de modalidade que abarcasse análise e ponderação técnica;

f)

A utilização indevida da modalidade pregão eletrônico enseja a nulidade do certame;

g)

Caso a decisão recorrida não seja reformada, há o risco de que o mandado de segurança perca seu objeto, em razão da execução do serviço pela licitante considerada vencedora;

Ao final, o recorrente pede o provimento do agravo interno, com a declaração de nulidade da decisão recorrida ou a reforma desta, de modo que a sentença proferida pelo juízo de origem possa produzir seus efeitos.

O IGEPREV apresentou contrarrazões por meio da petição ID 8976264, ratificando suas manifestações anteriores e arguindo, em síntese: a) inexistência de nulidade na decisão recorrida, diante da possibilidade de decisão
inaudita altera parte
em sede de suspensão de segurança; b) inexistência de argumentos novos por parte do agravante; c) possibilidade de utilização da modalidade pregão para licitar serviços complexos, desde que os padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital; d) existência de risco de grave lesão à economia e à ordem pública, ocasionado pela sentença proferida pelo juízo de origem, pois a segurança concedida afetaria o ingresso de recursos advindos do exercício da compensação financeira, no importe de aproximadamente 170 milhões de reais, obrigando o Estado a realizar maiores repasses ao IGEPREV, para garantir o pagamento de inativos e pensionistas; e) existência de lesão à ordem pública, causada pela sentença do juízo
a quo
, em decorrência do entrave ao exercício normal e eficiente da atividade administrativa do IGEPREV. Ao final, a autarquia pugna pelo desprovimento do recurso.

O Procurador-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do agravo interno, por entender que a modalidade pregão eletrônico não seria cabível para o serviço licitado pelo IGEPREV, conforme consta no ID 9318320.

Por meio do despacho ID 11299386, determinei o recolhimento, em dobro, das custas incidentes sobre o recurso, nos termos do art. 33, § 10, da Lei nº. 8.328/2015 e do art. 257 do Regimento Interno do TJPA, uma vez que o preparo não foi comprovado no ato da interposição.

As referidas custas foram regularmente recolhidas, conforme comprovantes juntados nos ID’s 11370248 e 11370249.

É o relatório. Decido.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I – Juízo de admissibilidade.

Conheço do recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

II – Questão preliminar: alegação de nulidade.

A parte agravante arguiu a nulidade da decisão nos seguintes termos:

Antes mesmo de debruçar-se sobre o mérito da decisão Agravada, impende requerer, preliminarmente, a sua declaração de nulidade e dos atos dela decorrentes.

É que a Sentença que fora objeto do pleito de suspensão, por parte do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV fora proferida nos autos de Mandado de Segurança proposto pela ora Agravante.

Contudo, ao distribuir a presente demanda, perante essa E. Corte Estadual de Justiça, a Agravada sequer arrolou a Agravante no polo passivo da lide – pretendendo, assim, ver a sua pretensão apreciada à revelia da parte que levara a juízo as ilegalidades praticadas (como, aliás, constou de seu pleito).

A seu turno, ao inserir o processo em sistema, o TJPA fez constar, a Agravante como parte Requerida sem, contudo, atribuir-lhe os dados do patrono representante.

Consequência disto é que a MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS jamais poderia cientificar-se do conteúdo da Decisão – o que decorreu por impulso automático do Próprio Sistema do Tribunal.

Ora, sendo cediço a impossibilidade de se arrolar parte Ré e o processo então decorrer-se sem que devidamente especificada a representação desta, resta apenas a obrigatoriedade em se declarar Nula a Decisão proferida nos presentes autos, retornando-o à fase inaugural de sua distribuição
. (Grifo nosso).

Verifica-se que a recorrente alega a nulidade da decisão agravada por suposta ausência de cadastro dos dados de seu patrono representante.

Entretanto, não se pode confundir o conteúdo da decisão recorrida com o cadastro dos dados necessários à regular intimação da agravante. O
decisum
atacado não poderia ser simplesmente anulado em razão de uma suposta falha relacionada à comunicação de seu conteúdo. Apenas a eventual intimação sem observância das formalidades legais poderia ser anulada.

Contudo, a própria recorrente afirma que foi intimada da decisão atacada em 17/3/2022. Além disso, constata-se, por meio de simples consulta ao sistema PJE, que a agravante foi intimada por meio do expediente eletrônico de nº. 988741. Outrossim, verifica-se que a recorrente e seu patrono estão devidamente cadastrados no polo passivo do processo.

Tais fatos evidenciam a inexistência de qualquer nulidade, motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida.

III – Mérito recursal.

Inicialmente, é necessário ressaltar que
o requerimento de suspensão de liminar ou de sentença possui natureza de ação cautelar específica e autônoma, na qual não se discute questões de mérito, mas apenas o risco de uma decisão judicial causar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, antes do trânsito em julgado da demanda na qual foi proferida.
Trata-se, portanto, de uma tutela provisória de contracautela, cujo deferimento está condicionado à demonstração de perigo de ofensa a interesses públicos relevantes, bem como à plausibilidade da tese apresentada pela Fazenda Pública. Nesse sentido, cito a lição de Leonardo Carneiro da Cunha (
in A fazenda pública em juízo
. 17. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 851-853):

(...)
A causa de pedir é a violação a um dos interesses juridicamente protegidos previstos nas hipóteses de cabimento já examinadas (segurança, saúde, economia e ordem públicas)
.
Esse é o mérito do pedido de suspensão de segurança, o que o distingue de um recurso. Rigorosamente, o pedido de suspensão destina-se a tutelar interesse difuso.

O pedido de suspensão não tem natureza recursal, por não estar previsto em lei como recurso e, igualmente, por não gerar a reforma, a anulação nem a desconstituição da decisão. Desse modo, o requerimento de suspensão não contém o efeito substitutivo a que alude o art. 1.008 do CPC. Na verdade, conquanto alguns autores de nomeada lhe atribuam a natureza de sucedâneo recursal e outros, a de um incidente processual,
o pedido de suspensão consiste numa ação cautelar específica destinada, apenas, a retirar da decisão sua executoriedade; serve, simplesmente, para suspender a decisão, mantendo-a, em sua existência, incólume. No pedido de suspensão, há uma pretensão específica à cautela pela Fazenda Pública.

Daí por que não se lhe deve conferir natureza recursal, por não haver a reforma, a desconstituição nem a anulação da decisão; esta se mantém íntegra, subtraindo-se tão somente os seus efeitos, sobrestando seu cumprimento. Desse modo, o requerimento de suspensão não contém o efeito substitutivo a que alude o art. 1.008 do CPC.

(...)

Ao apreciar o pedido de suspensão de liminar, o presidente do tribunal examina se houve grave lesão à ordem, à saúde, à economia ou à segurança públicas. Tradicionalmente, a jurisprudência entende que o presidente do tribunal, ao analisar o pedido de suspensão,
não adentra no âmbito da controvérsia instalada na demanda, não incursionando o mérito da causa principal
.

(...)

No seu âmbito não se examina o mérito da controvérsia principal, aquilatando-se, apenas, a ocorrência de lesão a interesses públicos relevantes.

Sem embargo de o presidente do tribunal, no exame do pedido, não apreciar o mérito da demanda originária, é preciso, para que se conceda a suspensão, consoante firme entendimento do Supremo Tribunal Federal, que haja um mínimo de plausibilidade na tese da Fazenda Pública,
exatamente porque o pedido de suspensão funciona como uma tutela provisória de contracautela. O pedido de suspensão funciona, por assim dizer, como uma espécie de “cautelar ao contrário”
, devendo, bem por isso, haver a demonstração de um
periculum in mora
inverso, caracterizado pela ofensa a um dos citados interesses públicos relevantes, e, ainda, um mínimo de
plausibilidade na tese da Fazenda Pública
, acarretando um juízo de cognição sumária pelo presidente do tribunal. Deve, enfim, haver a coexistência de um
fumus boni juris
e de
um periculum in mora
, a exemplo do que ocorre com qualquer medida acautelatória. (Grifo nosso).

Corroborando tais assertivas doutrinárias, o art. 15 da Lei nº. 12.016/09 assim dispõe:

Art. 15.

Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença
, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição.

§ 1º Indeferido o pedido de suspensão ou provido o agravo a que se refere o caput deste artigo, caberá novo pedido de suspensão ao presidente do tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário.

§ 2º É cabível também o pedido de suspensão a que se refere o § 1o deste artigo, quando negado provimento a agravo de instrumento interposto contra a liminar a que se refere este artigo.

§ 3º A interposição de agravo de instrumento contra liminar concedida nas ações movidas contra o poder público e seus agentes não prejudica nem condiciona o julgamento do pedido de suspensão a que se refere este artigo.

§ 4º O presidente do tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar se constatar, em juízo prévio, a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida.

§ 5º As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, podendo o presidente do tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes, mediante simples aditamento do pedido original.

(Grifo nosso).

Embora o pedido de contracautela não seja destinado à discussão do mérito da demanda principal, a verificação da plausibilidade do pleito suspensivo demanda um juízo mínimo de delibação sobre a questão de fundo da demanda. Nesse sentido, cito o seguinte julgado do STF:

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA PROTEÇÃO DE REDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DECISÃO QUE SUSPENDEU O CERTAME. GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA. VÍCIO NO PROCEDIMENTO NÃO DEMONSTRADO. DOCUMENTO APRESENTADO PELA EMPRESA VENCEDORA QUE PERMITE A AFERIÇÃO DE SUA CAPACIDADE TÉCNICA. PROSSEGUIMENTO DO CERTAME. INTERESSE PÚBLICO RESGUARDADO. JUÍZO MÍNIMO SOBRE O MÉRITO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento pacificado de que a decisão que examina o pedido de suspensão de liminar não pode afastar-se integralmente do mérito da ação originária. Permite-se um juízo mínimo de delibação sobre a questão de fundo da demanda, para verificar a plausibilidade do direito, evitando-se tornar a via processual do pedido suspensivo campo para manutenção de decisões ilegítimas.
2. No caso, o documento apresentado pela empresa vencedora não inviabilizou a aferição de sua capacidade técnica, conforme expressamente consignado na decisão do Juízo de primeiro grau, bem como no parecer da Gerência de Infraestrutura Tecnológica do TJMG. Assim, o prosseguimento do certame licitatório é medida que se impõe para proteção do interesse público. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt na SS: 2900 MG 2017/0161062-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/12/2017, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 06/02/2018). (Grifo nosso).

Tal juízo de delibação foi devidamente realizado na decisão recorrida, na qual foi analisada, de forma perfunctória, a questão do cabimento da modalidade de licitação “pregão eletrônico” para a contratação da consultoria pretendida pelo IGEPREV. Essa análise foi feita de forma associada, averiguando-se, simultaneamente, a existência de risco de grave lesão à ordem e à economia pública.

A agravante pretende alcançar a reforma da decisão suspensiva proferida por esta Presidência, de modo a restabelecer os efeitos da sentença exarada pelo juízo de origem, o qual declarou a
“nulidade do edital que regulamenta o procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021 - UASG: 925403 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/219714), estendendo-se tais efeitos aos atos dele decorrentes – adjudicação e assinatura do contrato administrativo”
.

Para a devida compreensão do caso, é necessário fazer um breve retrospecto.

De acordo com o que consta nos autos, em 17/6/2021, o IGEPREV publicou o edital do Pregão Eletrônico nº. 14/2021 com a finalidade de contratar
“serviços especializados de consultoria técnica e operacional para efetuar a revisão da compensação financeira que dispõe a Lei nº. 9.796 de maio de 1999, dos aproximadamente 50.591 aposentados e pensionistas do Estado do Pará, limitado à recuperação de até 4.067 requerimentos de compensação com o RGPS”
, conforme consta no item 3.1 do referido instrumento convocatório (ID 7860576, p. 200).

O escritório de advocacia MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS apresentou impugnação ao edital, arguindo, em síntese: a) impossibilidade de utilização da modalidade pregão eletrônico para o certame; b) necessidade de divisão do objeto da licitação em parcelas menores; c) presença de indevida exigência cumulativa de advogado, contador e analista de sistemas para compor a equipe técnica; c) presença de critérios excessivos para comprovação de qualificação técnica (ID 7860576, p. 272-293).

A impugnação foi rejeitada, conforme fundamentos consignados na decisão administrativa constante no ID 7860576, p. 294-297.

Após a sessão de abertura do certame, o mencionado escritório de advocacia impetrou o mandado de segurança nº. 0838512-90.2021.8.14.0301, reproduzindo os questionamentos suscitados na impugnação e requerendo: 1) a concessão de liminar para a suspensão da licitação; 2) a concessão de segurança para determinar o cancelamento do certame.

Em 16/7/2021, foi publicada a homologação do resultado do Pregão Eletrônico nº. 14/2021, o qual teve como vencedora a empresa WEBTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ID 7860576, p. 116-117).

O juízo
a quo
deferiu a liminar pleiteada no
mandamus
nº. 0838512-90.2021.8.14.0301, determinando a suspensão do processo licitatório (ID 7860576, p. 102-106). Inconformado, o IGEPREV interpôs o agravo de instrumento nº. 0808563-51.2021.8.14.0000.

Antes que o referido agravo fosse apreciado, o juízo de origem proferiu sentença, concedendo a segurança pretendida, basicamente sob o fundamento de que a consultoria almejada pelo IGEPREV não poderia ter sido licitada por meio da modalidade “pregão eletrônico”, uma vez que aquela atividade não se qualifica como serviço comum, em razão da complexidade e da especificidade que lhes são inerentes.

Para o exame da pretensão recursal, é necessário abordar novamente, de forma perfunctória, a questão do cabimento da modalidade de licitação “pregão eletrônico” para a contratação da consultoria pretendida pelo IGEPREV.

O pregão foi instituído pela Lei Federal nº. 10.520/02, cujos arts. 1º e 2º assim dispõem:

Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei.

Parágrafo único.

Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo,
aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado
. (Grifo nosso).

Art. 2º (VETADO)

§ 1º Poderá ser realizado o pregão por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação, nos termos de regulamentação específica.

§ 2º Será facultado, nos termos de regulamentos próprios da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, a participação de bolsas de mercadorias no apoio técnico e operacional aos órgãos e entidades promotores da modalidade de pregão, utilizando-se de recursos de tecnologia da informação.

§ 3º As bolsas a que se referem o § 2º deverão estar organizadas sob a forma de sociedades civis sem fins lucrativos e com a participação plural de corretoras que operem sistemas eletrônicos unificados de pregões. (Grifo nosso).

Verifica-se, em juízo de cognição sumária, que os padrões de desempenho e de qualidade do serviço licitado foram objetivamente definidos no edital do certame, por meio de especificações claras, que permitiram a compreensão da consultoria pretendida, bem como a formulação de propostas de preços por parte de interessados.

Na cotação de preços realizada na fase interna do certame, 4 (quatro) empresas apresentaram propostas, com indicação de valores unitários e globais, em conformidade com o termo de referência, conforme se constata nos ID’s 7860582, p. 45, a 7860582, p. 6.

Embora o serviço envolva diversos procedimentos, o padrão de desempenho e qualidade recai, predominantemente, sobre o resultado a ser alcançado, qual seja a aprovação dos requerimentos de compensação entre regimes previdenciários. Nesse sentido, o item 3.4 do termo de referência estabelece o seguinte (ID 7860582, p. 13):

3.4. DA CONTRATAÇÃO POR ÊXITO

Considerando a complexidade dos serviços em questão e das dificuldades das tentativas já empreendidas pelo IGEPREV para obtenção dos resultados
, o IGEPREV efetuará a contratação, sob regime de risco, ou seja, com a remuneração de um valor fixo por requerimento aprovado e o pagamento da remuneração somente quando do efetivo ingresso dos recursos financeiros na conta corrente do Fundo Previdenciário
. O pagamento será efetuado no limite até de 50% dos gastos anuais estabelecidos na Portaria nº 19.451/2020, em caso de valor de remuneração superior ao limite anual, o pagamento será efetuado nos exercícios sucessivos até a liquidação da remuneração apurada. (Grifo nosso).

A remuneração estabelecida para o serviço foi condicionada ao êxito, ou seja, o pagamento foi estabelecido de forma unitária, para cada requerimento de compensação efetivamente aprovado, realizando-se a liquidação somente após o ingresso dos respectivos recursos na conta corrente do Fundo Previdenciário.

Na sessão do Pregão Eletrônico nº. 014/2021, houve a participação de 3 (três) empresas, sendo declarada como vencedora a licitante Webtech Serviços e Tecnologia da Informação LTDA, conforme se observa pela ata juntada no ID 7860576, p. 78-79.

Tais circunstâncias indicam que a complexidade de procedimentos de um serviço não impede que ele seja licitado por meio de pregão eletrônico, desde que os padrões de desempenho e de qualidade possam ser objetivamente definidos no instrumento convocatório, por meio de especificações utilizadas no mercado.

Tanto é verdade que o Decreto Estadual nº. 534/2020, que regulamenta o pregão eletrônico no âmbito do Estado do Pará, em seu art. 3º, inciso II e § 2º, assim dispõe:

Art. 3° Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:

(...)

II - bens e serviços comuns: bens cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações reconhecidas e usuais do mercado;

(...)

§ 2°
Os bens e serviços que envolverem o desenvolvimento de soluções específicas de natureza intelectual, científica e técnica, caso possam ser definidos nos termos do disposto no inciso II do caput deste artigo, serão licitados por pregão, na forma eletrônica
. (Grifo nosso).

Observa-se, portanto, que o pregão eletrônico pode ser utilizado para a contratação de serviços específicos e complexos, de natureza intelectual, científica e técnica, desde que os parâmetros de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos no respectivo edital, por meio de especificações que são usualmente adotadas.

Para corroborar tal assertiva, cito o ensinamento de José dos Santos Carvalho Filho (
in
Manual de direito administrativo. 36 ed. Barueri-SP: Atlas, 2022, p. 210):

O
pregão
teve confirmado seu objetivo já definido em sua antiga lei reguladora (Lei nº 10.520/2002), destinando-se aos contratos cujo objeto possui padrões de desempenho e qualidade que permitam definição objetiva pelo edital, recorrendo-se às especificações usuais de mercado.

O Estatuto define essa modalidade como obrigatória para aquisição de
bens e serviços comuns
, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto (art. 6º, XLI). Consideram-se bens e serviços comuns aqueles “cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio das especificações usuais do mercado” (art. 6º, XIII).
Eventual complexidade técnica ou intelectual do serviço não descaracteriza essa qualificação, bastando que se enquadre no conceito legal e nas práticas de mercado, como já se decidiu
. (Grifo nosso).

No mesmo sentido, cito a jurisprudência representada pelos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SERVIÇOS ATUARIAIS. CONSULTORIA E ASSESSORIA. NATUREZA. SERVIÇO COMUM. MODALIDADE PREGÃO. TIPO MENOR PREÇO. POSSIBILIDADE. NULIDADE. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O que caracteriza um objeto como comum é a padronização de sua configuração, viabilizada pela ausência de necessidade especial a ser atendida e pela experiência e tradição no mercado. Ou seja, bem ou serviço comum é aquele que apresenta sob identidade e características padronizadas e que se encontra disponível, a qualquer tempo, num mercado próprio. (REsp 1.466.938/RS. Decisão monocrática. Rel. Humberto Martins. DJe 29/06/2016). 2. A consultoria e assessoria técnica atuarial são considerados serviços comuns, aptos a serem licitados pela Administração Pública e mediante a modalidade pregão e o tipo licitatório menor preço
. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-DF 07019609420188070018 DF 0701960-94.2018.8.07.0018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/07/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 05/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifo nosso).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA.
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT).
LICITAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DITOS COMUNS. PREGÃO ELETRÔNICO. LEI 10.520/2002. POSSIBILIDADE.
SENTENÇA CONFIRMADA. 1
. A Lei 10.520/2002, no art. 1º, parágrafo único, autoriza a realização de licitação na modalidade pregão para a aquisição de bens e serviços comuns, cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.
2. Não se aplica a modalidade pregão à contratação de obras de engenharia, locações imobiliárias e alienações (art. 6º do Decreto n. 5.420/2005),
sendo permitida, porém, nas contratações de serviços comuns de engenharia (Súmula n. 257 do Tribunal de Contas da União)
.
3. Hipótese em que o Edital estabelece como objeto a contratação de serviços técnicos de supervisão e acompanhamento da execução de obras, estando delimitado no Anexo I que, "os serviços objeto da presente licitação são classificados como sendo comuns por terem padrões de qualidade e de desempenho objetivamente definidos neste Termo de Referência e nas normas técnicas do DNIT, especificando detalhadamente os trabalhos que a empresa de supervisão/consultoria deverá realizar, conforme determina o Item nº 9.2.3 do ACÓRDÃO Nº 1.947/2008 - TCU - Plenário e o Item nº 9.1 do ACÓRDÃO N. 2.932/2011 - TCU - Plenário, respectivamente.
" 4. Sentença confirmada. 5. Apelação desprovida. (TRF1, AMS 0038200-76.2012.4.01.3400, DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, TRF1 - SEXTA TURMA, e-DJF1 06/12/2019). (Grifo nosso).

ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL BNDES. LICITAÇÃO.
PREGÃO ELETRÔNICO. SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA E DE CONSULTORIA. LEI N. 10.520/2002. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO INTERESSE PÚBLICO NA UTILIZAÇÃO DA MODALIDADE LICITATÓRIA.
SENTENÇA MANTIDA. 1.
Hipótese de ação popular intentada em face do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES e de seu Presidente objetivando a declaração de nulidade do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 42/2019 BNDES e de eventuais contratos firmados decorrentes do referido instrumento convocatório, o qual foi promovido pelo BNDES para fins de desestatização de da empresa CEB DISTRIBUIÇÃO S.A, detentora do contrato de concessão de serviço público de distribuição de energia elétrica no âmbito do Distrito Federal. Conforme especificações do Edital do Pregão Eletrônico em comento e de seus Anexos, a contratação dos serviços deveria observar a seguinte divisão: ITEM 1 SERVIÇO A (avaliação econômico-financeira); e ITEM 2 - SERVIÇO B (avaliação econômico-financeira e serviços jurídicos, contábeis, técnico-operacionais e outros serviços profissionais especializados)
. 2. Na inteligência do artigo 5º, LXXIII, da Constituição Federal, a condenação em ação popular deve estar devidamente amparada em ato que se apresente potencialmente lesivo, seja ao patrimônio público ou de entidade da qual o Estado faça parte, à moralidade, ao patrimônio histórico e cultural ou, ainda, ao meio ambiente. 3.
Por sua vez, o pregão constitui modalidade de licitação cabível para a aquisição de bens e serviços comuns, definidos como aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. 4. No caso dos autos, conforme bem consignado pelo juízo a quo, o objeto da licitação regido pelo Edital do Pregão Eletrônico n. 42/2019 BNDES não viola as exigências previstas pela Lei n. 10.520/2002, uma vez que, tratando-se de contratação de serviços necessários para a desestatização da CEB DISTRIBUIÇÃO S.A., especificamente para fins de (I) avaliação econômico-financeira (Item 1 SERVIÇO A) e de (II) avaliação econômico-financeira e serviços jurídicos, contábeis, técnico-operacionais e outros serviços profissionais especializados (Item 2 SERVIÇO B)", tem seus padrões de desempenho e de qualidade dos serviços objetivamente definidos no edital que rege o certame, conforme se vê dos respectivos Anexos, em especial do Termo de Referência Anexo I. 5. Assim, inexistindo óbice, ao menos no âmbito da legislação regência, que desautorize a utilização de pregão eletrônico para a contratação dos serviços

discriminados, deve prevalecer a orientação firmada no sentido de que, ainda que o serviço a ser contratado demande elevado nível de especialidade ou complexidade, não se afigura inadequada a utilização da modalidade do pregão, desde que os padrões de desempenho e qualidade estejam objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais do mercado (artigos 1º da Lei nº 10.520/2002 e 32, IV, da Lei nº 13.303/2016)
.
Ademais, como bem observado pelo MPF na origem, o Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República (CPPI), concretizando entendimento já pelo Tribunal de Contas da União, chancelou a possibilidade de utilização do pregão na contratação de serviços especializados necessários à execução das desestatizações, por meio da Resolução CND nº 19, de 23/08/2017, prática que vem sendo implementada com algum sucesso pelo próprio BNDES nos processos de desestatização de empresas federais
. 6. Dotando-se os atos administrativos de presunção relativa de legalidade e legitimidade, as quais somente devem ser elididas em caso de robusta demonstração em sentido contrário, e ausente efetiva demonstração, in casu, do suposto prejuízo ao interesse público alegado pelo autor popular, merece ser preservada a orientação proferida em sentença, a qual, perfilhada em parecer do Ministério Público Federal nesta instância, não merece qualquer censura. 7. Remessa necessária a que se nega provimento. Sentença mantida. (TRF-1 - REO: 10407334420194013400, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, Data de Julgamento: 08/09/2021, QUINTA TURMA, Data de Publicação: PJe 15/09/2021 PAG PJe 15/09/2021 PAG). (Grifo nosso).

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL - CAU/RS.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO - PPCI, PLANO SIMPLIFICADO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - PSPCI E OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - CLCB. UTILIZAÇÃO DA MODALIDADE PREGÃO. POSSIBILIDADE.
1. O Município de Soledade/RS promoveu licitação na modalidade pregão para a contratação de serviços de elaboração de projeto Planos de Prevenção Contra Incêndio - PPCI, de Plano Simplificado de Prevenção e Combate a Incêndio - PSPCI, e de Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros - CLCB, bem como demais laudos necessários.
2. Atividades de levantamento de dados, cadastramento, acompanhamento de tramitação e elaboração de projetos de acordo com normativas pré-estabelecidas, emitidas pelo Corpo de Bombeiros, bem como de laudos que forem necessários à completa aprovação dos projetos perante o órgão, não são atividades eminentemente criativas, que levem a crer que possam ser adotadas uma diversidade de soluções ou metodologias classificáveis como mais ou menos vantajosas para a Administração. 3. Tratando-se de serviços cujos

padrões de desempenho e qualidade foram objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações constantes em Resolução Técnica do Corpo de Bombeiros, não há ilegalidade na realização de pregão para a referida contratação.
4. Apelação desprovida.

(TRF-4 - APL: 50018158020204047118 RS 5001815-80.2020.4.04.7118, Relator: LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 09/02/2022, QUARTA TURMA). (Grifo nosso).

Conforme consignado na decisão recorrida, no ano de 2022 foram publicados, no Brasil, dezenas de editais de pregão eletrônico para contratações de diversos tipos de consultoria, o que se pode constatar por meio do link
http://comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/ConsLicitacao_texto.asp
, mediante busca pela palavra-chave “consultoria”, com aplicação do filtro “pregão” e delimitação do período da pesquisa ao referido ano.

No
decisum
atacado também foi registrado que o próprio Supremo Tribunal Federal já contratou consultoria atuarial por meio da modalidade em questão, nos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº. 59/2017-STF.

Persistem, portanto, os contundentes indícios de regularidade na utilização do pregão eletrônico para a contratação dos serviços aqui tratados.

Por consequência, permanece caracterizado o risco de grave lesão à ordem e à economia públicas, pois os fundamentos acima indicam, em análise superficial, que a sentença proferida pelo juízo
a quo
poderia, indevidamente, impedir o IGEPREV de exercer suas atividades institucionais para buscar compensações financeiras indispensáveis ao equilíbrio atuarial e financeiro do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos servidores estaduais, havendo perigo de prejuízos ao erário e aos beneficiários, sobretudo considerando a possibilidade de prescrição de créditos.

Conforme consta no item 3.3 do Termo de Referência do Edital de Pregão Eletrônico nº. 14/2021-IGEPREV (ID 7860576, p. 223), a estimativa de valores a recuperar corresponde ao montante aproximado de 170 (cento e setenta) milhões de reais.

A recuperação de tais créditos consubstancia interesse público primário, relacionado não só ao equilíbrio atuarial do RPPS, mas também ao aumento da disponibilidade de recursos para suprir outras necessidades da sociedade paraense. Quanto mais créditos forem recuperados, menores serão os repasses do Estado ao IGEPREV, o que resultará na disponibilidade de recursos públicos para aplicação em outras áreas.

Por fim, a decisão suspensiva não acarreta qualquer prejuízo financeiro à agravante, pois o juízo de origem não adjudicou o objeto licitado à sociedade recorrente, mas sim declarou a nulidade do certame. Assim, caso a anulação do certame fosse imediatamente efetivada, haveria a realização de uma nova licitação, sem qualquer garantia de que a agravante seria a vencedora contratada.

Diante do exposto, mantenho a decisão agravada e voto pelo conhecimento do recurso, pela rejeição da preliminar de nulidade e pelo desprovimento do agravo interno
, nos termos da fundamentação.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, 25 de janeiro de 2022.

Desembargadora
Célia Regina de Lima Pinheiro

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 01/02/2023